Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704664-07.2023.8.07.0018 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. NÃO DETERMINAÇÃO NA ADMISSÃO DO TEMA N. 1.191 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE. PRESENÇA. PRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTRIÇÃO AOS COMBUSTÍVEIS PREVISTOS NOS INCISOS I A III DO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO A OUTROS COMBUSTÍVEIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIDO MEDIANTE O LANÇAMENTO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não é plausível a suspensão da apelação para aguardar a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgar a questão debatida no Tema n. 1.191 pela sistemática dos recursos repetitivos, pois, na admissão, foi determinado o sobrestamento apenas dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais em tramitação na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e não deve ser conhecido. 3. Na sentença não ocorreu julgamento ultra petita, tendo em vista que ficou adstrita ao pedido e à causa de pedir, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, pois, na petição inicial, foi expressamente formulado pedido de condenação à repetição do indébito, sendo que a ausência de menção expressa ao valor não permite inferir que não fora deduzido, notadamente porque o montante consta da planilha de cálculos. 4. A legitimidade e o interesse de agir são verificados com base nas alegações feitas pela parte autora na exordial. 5. A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, em relação ao ICMS recolhido mediante substituição tributária, alcança apenas a situação descrita no caput do artigo 2o da Lei Complementar n. 192/2022, em relação aos combustíveis relacionados nos incisos I a III desse dispositivo legal. 6. A repetição do indébito de ICMS referente à substituição tributária deverá ser feita mediante compensação na modalidade de lançamento na escrituração fiscal – crédito de imposto/outros créditos —, pois persiste a obrigação do comerciante varejista de combustíveis, no regime da substituição tributária, ao recolhimento do ICMS sobre o etanol hidratado, de sorte que os cálculos deverão ser revistos, apenas para exclusão dos valores relativos ao ICMS referente à substituição tributária incidente sobre o etanol hidratado do montante do indébito a ser repetido. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da sucumbência, e não no da causalidade, se mostra adequada, tendo em vista a prevalência daquele sobre este, que é excepcional, e a prolação de julgamento de mérito, com acolhimento dos pleitos formulados na petição inicial e a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 8. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi provida apenas em parte, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado. 9. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente. Ônus da sucumbência redistribuídos. Sem majoração dos honorários recursais. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de afastamento da multa processual aplicada, pois a oposição dos embargos de declaração não teriam qualquer caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial está prejudicado, pois, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal.” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.479.164/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009